Tribunal: TJES
Processo: 0000452-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000452-42.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDOVICO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
:
O acórdão objurgado enfrentou devidamente as questões relativas à vigência contratual e ao suposto inadimplemento, eis que restou definida a apólice sobre a qual recai a controvérsia no momento do sinistro, mostrando-se aplicável o enunciado sumular n. 616 do Col. STJ.

2. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via. Recurso conhecido e improvido.

3.
Do Embargos de Declaração de
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME:
Verifica-se que o v. acórdão reformou a sentença objurgada, a fim de julgar parcialmente procedente o pleito autoral, contudo, de fato, não houve manifestação sobre os ônus sucumbenciais, devendo ser sanada a omissão apontada. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e
dar provimento ao recurso de
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
20
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e dar provimento ao recurso de LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
e
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
, opostos, respectivamente, nos IDs 4736442 e 4748777, em razão do acórdão (ID 4505755) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
.

Em suas razões recursais (ID 4736442), a Embargante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
alega que há contradição, pois não se mostra possível imputar à Seguradora qualquer responsabilidade sobre a cobertura contratual, eis que não houve pagamento do prêmio. Defende o afastamento do enunciado Sumular n. 616 do Col. STJ, pois se trata de inadimplemento total, e não atraso no pagamento.

Contrarrazões da Embargada LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA no ID 4893781, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

Em seguida, a Embargante
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
opôs Embargos Declaratórios no ID 4748777, afirmando que houve omissão no acórdão embargado, eis que, apesar de ter sido dado provimento ao recurso, inexistiu manifestação sobre a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, apesar de devidamente intimada.

Diante disso, pugnam as Embargantes pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 19 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
e
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
, opostos, respectivamente, nos IDs 4736442 e 4748777, em razão do acórdão (ID 4505755) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

Em suas razões recursais (ID 4736442), a Embargante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
alega que há contradição, pois não se mostra possível imputar à Seguradora qualquer responsabilidade sobre a cobertura contratual, eis que não houve pagamento do prêmio. Defende o afastamento do enunciado Sumular n. 616 do Col. STJ, pois se trata de inadimplemento total, e não atraso no pagamento.

Contrarrazões da Embargada LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA no ID 4893781, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

Entendo que não merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Como já apontado no acórdão objurgado, é incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro no ano de 2013, tendo ocorrido sucessivas renovações anuais, consoante se extrai do seguinte trecho constante no voto:

É incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro em 30 de outubro de 2013, com vigência até o dia 30 de outubro de 2014, tendo ocorrido sucessivas renovações anuais, de forma que, na data da ocorrência do sinistro (29/04/2016), a questão se subsumia à Apólice n. 03789187209, com vigência entre 18/11/2015 e 18/11/2016.

Ademais, vê-se que a Apelante apresentou a reclamação durante a vigência da apólice, na forma do documento de fl. 119, com o aviso de sinistro em 12 de julho de 2016 (fl. 119), na forma estipulada no contrato entre as partes e em atenção à Circular supra transcrita.

Nesse sentido, estão superadas as questões relativas à vigência contratual e ao suposto inadimplemento, eis que restou definida a apólice sobre a qual recai a controvérsia no momento do sinistro, mostrando-se aplicável o enunciado sumular n. 616 do Col. STJ.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME

A Embargante
LUDOVICO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
opôs Embargos Declaratórios no
ID 4748777, afirmando que houve omissão no acórdão embargado, eis que, apesar de ter sido dado provimento ao recurso, inexistiu manifestação sobre a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, apesar de devidamente intimada.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão reformou a sentença objurgada, a fim de julgar parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 211.444,29 (duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), contudo, de fato, não houve manifestação sobre os ônus sucumbenciais, devendo ser sanada a omissão apontada.

F
eitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão apontada em diante do fato de que a Apelada decaiu em parte mínima do pedido, necessário condenar a Requerida, ora Apelante, por inteiro aos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86, § único), com o pagamento de custas processuais e da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Não há que se falar em majorar dos honorários sucumbenciais na hipótese em exame (AgInt nos EREsp 1539725/DF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023